Tribunal: TJMT
Processo: 0002906-33.2017.8.11.0018
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002906-33.2017.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO GOMES AZOIA - CPF: 798.879.028-53 (EMBARGADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

2 RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES – RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ERRO MATERIAL NO CORPO DO VOTO – CONSTATAÇÃO –ACLARATÓRIOS DA
PARTE APELADA
ACOLHIDOS TÃO SOMENTE PARA QUE O ERRO MATERIAL SEJA SANADO – EMBARGOS DA
APELANTE REJEITADOS
.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/apelante não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de obscuridade no acórdão.

Evidenciada a existência de erro material no corpo do voto do acórdão, acolhem-se os embargos de declaração tão somente para retificá-lo.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002906-33.2017.8.11.0018 – COMARCA DE JUARA/MT

EMBARGANTE:

EDUARDO GOMES AZOIA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

EDUARDO GOMES AZOIA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

EDUARDO GOMES AZOIA e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
opõem recurso de embargos de declaração, objetivando sanar suposta contradição, omissão ou erro material que estariam maculando o acórdão constante no ID 96035487, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela concessionária de energia.

Em síntese, sustenta o primeiro embargante,
EDUARDO GOMES AZOIA
(ID 96854459), a existência de erro material no acordão, porquanto constou no relatório

nome diverso, visto o nome do recorrido ser Eduardo Gomes Azoia e, em outro ponto do acordão apresentou divergência no momento de majoração aos honorários advocatícios, sendo que numerou em 12% e por extenso em quinze por cento, deixando em dúvida qual percentual ficou majorado os honorários advocatícios.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa dessa Corte acerca do erro material, dando-se provimento aos presentes embargos.

Recurso tempestivo (ID

96861499).

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 98528463.

Por sua vez,
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ID

97038478)
,
alega a ocorrência

obscuridade e
error in judicando
no v. acórdão embargado, uma vez que reconheceu que o prazo para atendimento foi prorrogado, ao mesmo tempo em que determinou a restituição imediata do valor desembolsado pelo autor-embargado a título de ressarcimento

Aduz que, se o prazo para o atendimento foi prorrogado, é evidente que o de ressarcimento também o foi, de maneira que o v. acórdão incorreu em
error in judicando
ao condenar a Energisa a restituir imediatamente o valor dispendido.

Defende que, ao contrário do apontado pelo v. acórdão, o ano limite para o pagamento do valor desembolsado é o de 2022, que fora o previsto para a conclusão de todos os atendimentos previstos no Plano de Universalização.

Por fim, prequestiona os artigos 14, §5, da Lei nº 10.438/2002; 333 do CC; 4°, §5°, e 16 da Resolução ANEEL n° 488/2012; e 1° do Decreto nº 9.357/2018 e requer o provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados no v. acórdão.

Recurso tempestivo (ID

98528451).

Contrarrazões
pelo desprovimento dos aclaratórios e condenação da concessionária/embargante ao pagamento de multa do artigo 1.026, § 2º do CPC/15
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002906-33.2017.8.11.0018 – COMARCA DE JUARA/MT

EMBARGANTE:

EDUARDO GOMES AZOIA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

EDUARDO GOMES AZOIA

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

LEVI MACHADO DE OLIVEIRA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.)

Assim, não obstante a primeira embargante/apelante alegue a ocorrência de obscuridade e
error in judicando
no v. acórdão embargado, sob a alegação de que reconheceu que o prazo para atendimento foi prorrogado, ao mesmo tempo em que determinou a restituição imediata do valor desembolsado pelo autor-embargado a título de ressarcimento, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Com efeito, não há falar-se em obscuridade e
error in judicando
na decisão pelo fato de não ter fundamentado todos os pontos alegados pelo embargante, inclusive, houve expressa manifestação no sentido de que
“Já em relação ao momento em que a indenização deve ser paga, melhor sorte não socorre à apelante. É que, segundo a jurisprudência desta Corte “uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos por particular com a construção de rede de eletrificação rural, decorrente do ‘Luz para Todos’, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da universalização desse programa do governo federal não se aplica ao ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior.” (TJ/MT - Ap 92191/2017, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, j. em 28/11/2018, publ. no DJE 03/12/2018).”
, posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Logo, não há falar em obscuridade e
error in judicando
alegado pela concessionária, segunda embargante.

Assim, ausente o vício apontado e, em havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro material -,
não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 2. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do decisum, o que, à toda evidência, não está caracterizado na hipótese vertente. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt na Rcl 35.877/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. DEMAIS VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Os embargos de declaração tempestivamente apresentados interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, de forma que não se apresenta intempestivo o agravo regimental interposto pela Fazenda Nacional após os embargos de declaração da parte autora. 3. No pertinente à verba honorária fixada pelo Colegiado,
não há vício de omissão ou contradição a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 783.523/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 31/05/2019) (g.n.)

Por outro lado, de fato, o acórdão recorrido contém o erro material apontado pelo primeiro embargante/apelado, o qual pode e deve ser sanado no âmbito dos aclaratórios.

Observa-se que no ID 96035487, p.03, constou no relatório da decisão embargada
“Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida na Ação Ordinária de Cobrança para Restituição de Valores movida por
LUIZ VERNER KLEIN
”
, no entanto, conforme alegado pelo embargante/apelado, o correto é
“
movida por
EDUARDO GOMES AZOIA
”
.

Além disso, é de ser reconhecido e sanado o erro material também na parte final da decisão e, por consequência,
onde consta
: “Diante do exposto, nego provimento monocrático ao recurso, e majoro os honorários advocatícios em
12% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.”.
Leia-se
:
“Diante do exposto, nego provimento monocrático ao recurso, e majoro os honorários advocatícios em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.”.

Isso porque, prevalece o valor por extenso quando há divergência entre este e o valor numérico.

Nesse sentindo:

“RECURSO DE APELAÇÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – CONSEQUÊNCIAS – DÍVIDA PAGA AO CEDENTE – CARTA DE ANUÊNCIA AO CARTÓRIO – PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO – DANO MORAL SE CONFIGURA IN RE IPSA – ATO ILÍCITO VERIFICADO – OBRIGAÇÃ DE INDENIZAR – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORÁRIA –
ERRO MATERIAL – DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR POR EXTENSO E O VALOR NUMÉRICO – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO
– PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
(TJ-MT – APL: 00233275820068110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/05/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/05/2017) (g.n.)

Portanto, o acolhimento dos embargos opostos pelo autor/apelado para reconhecer o erro material é medida que se impõe.

Por fim, no que tange ao pedido da parte embargada de condenação da segunda embargante na multa prevista no artigo 538, § 2º, do CPC/15, entendo que esta não é cabível, por não reputar manifestamente protelatórios os presentes embargos.

Na lição de Araken de Assis, “
é muito difícil traçar um esquema abstrato para enquadrar todas as hipóteses de embargos protelatórios - elemento que há de ser manifesto, como exige a lei”, o que significa que “a simples inadmissibilidade, incluindo a intempestividade, ou a alegação de teses superadas em princípio não caracterizam a conduta reprimida
”
(Manual dos recursos. 2ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. Página 645).

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração

da parte apelada/autora
tão somente para sanar o erro material apontado e,

determinar que, no corpo do relatório onde consta
“[...]movida por LUIZ VERNER KLEIN [...]”
(Sic. ID 96035487, p.3) conste
“[...] movida por EDUARDO GOMES AZOIA [...]”
.
E
onde diz
:
“[...] majoro os honorários advocatícios em
12% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.”
(Sic. ID 94093993, p.5),
Leia-se
:
“[...] majoro os honorários advocatícios em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.”
.

No mais,
rejeito os embargos de declaração
da parte apelante/requerida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021